Tribunal: STF
Processo: Rcl 66922
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O STF JULGAR RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR RELATOR VINCULADO A OUTRO TRIBUNAL.  IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho que indeferiu o processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se usurpa a competência desta Corte decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho que indeferiu o processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. Na origem, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado por decisão monocrática no âmbito do TST que considerou que: a) a alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado não configura ofensa direta à Constituição Federal, não havendo, portanto, ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, CF; b) a discussão acerca de contribuições previdenciárias e à possível ofensa aos arts. 145, 146 e 146-A, CF não seriam passíveis de discussão em sede de RE, vez que nem mesmo o recurso de revista poderia tratar da matéria por força do art. 896, § 2º, CLT e da Súmula nº 226, TST.



    4. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.473.335, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que fossem adotados, conforme o caso, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em observância ao determinado, o TST reiterou: a) a impossibilidade de análise do tópico relativo às contribuições previdenciárias (art. 896, § 2º, CLT e da Súmula nº 226, TST); e b) negou seguimento ao recurso extraordinário, na parte que trata da nulidade da ausência de intimação dos advogados, por ausência de repercussão geral (Tema 660 - RG).



    5. Contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral cabe, de fato, agravo interno, direcionado ao órgão colegiado do tribunal de origem, nos termos do art. 1030, § 2º, c/c art. 1021, do CPC/2015. Não é cabível agravo de instrumento.



    6. O julgamento de agravo interposto em face de decisões monocráticas proferidas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho não é de competência desta Corte haja vista a impossibilidade de o STF realizar o julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por Relator vinculado a outro Tribunal. Incidência também do Tema 181 - Repercussão Geral.



    7. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.



    8. Não houve apresentação de qualquer argumento que pudesse demonstrar a efetiva usurpação da competência desta Corte. Tentativa de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que reitera sua inadmissibilidade.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.